Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. APTIDÃO PARA O TRABALHO. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil do alimentando não implica, ipso facto, a extinção da obrigação de prestar alimentos. Entretanto, o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil), que exige do alimentando o ônus da prova.
2. Durante a menoridade, quando os filhos estão sujeitos ao poder familiar, há presunção de dependência alimentícia, a qual subsiste caso o alimentando, por ocasião da extinção do poder familiar, esteja frequentando regularmente curso superior ou técnico.
3. No caso, foi demonstrado que, além de o alimentando ter atingido a maioridade há 6 anos (atualmente com 24 anos de idade), possui formação de nível superior em economia.
3.1. Nesse cenário, a subsistência da obrigação alimentar é medida excepcional, porquanto trata-se de pessoa saudável, apto para exercer atividade laboral, além de possuir qualificação de nível superior. Assim, caberia ao alimentando demonstrar, através de prova inequívoca, a impossibilidade de prover a própria subsistência pelo trabalho, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Apelação conhecida e não provida.